Tribunal: TJES
Processo: 0000604-28.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000604-28.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SCHOPF SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS, CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS E APREENSÃO DA
RES FURTIVA
. VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, CP), fixando-lhes a pena definitiva em 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 126 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se devem ser afastadas as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; (iii) determinar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal e se é cabível substituição por restritivas de direitos; (iv) analisar o cabimento do direito de recorrer em liberdade e da gratuidade de justiça; (v) verificar se cabe o reconhecimento da continuidade; e (vi) revisar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra das vítimas em crimes patrimoniais, quando firme e coerente, assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por confissões extrajudiciais dos réus, depoimentos policiais e apreensão da
res furtiva
em seu poder.

4. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, mantém validade quando harmonizada com demais provas produzidas sob contraditório.

5. A causa de aumento pelo concurso de agentes se comprova pela atuação conjunta e coordenada dos réus, devidamente descrita pelas vítimas.

6. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia do artefato, bastando prova testemunhal idônea, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. É legítima a utilização de uma das majorantes (concurso de pessoas) como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, enquanto outra (arma de fogo) incide na terceira, não configurando
bis in idem
.

8. O crime de roubo, por envolver grave ameaça, afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, I).

9. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado, pois já concedido na origem; a gratuidade de justiça é matéria a ser apreciada na execução penal.

10. A continuidade delitiva exige a presença de requisitos objetivos e subjetivos, sendo insuficiente a mera reiteração criminosa. A ausência de unidade de desígnios entre os roubos praticados afasta a incidência do art. 71 do CP.

11. A dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada, considerando maus antecedentes e maior reprovabilidade da conduta, inexistindo ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. A palavra das vítimas em crimes patrimoniais, corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar condenação.

2. A confissão extrajudicial retratada em juízo mantém validade quando corroborada por provas independentes.

3. A apreensão e perícia da arma não são exigidas para incidência da majorante do roubo, bastando prova testemunhal segura.

4. Havendo mais de uma causa de aumento, é possível utilizar uma como circunstância judicial negativa e aplicar outra na terceira fase da dosimetria.

5. O crime de roubo não admite substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

6. A continuidade delitiva exige unidade de desígnios entre os crimes, não configurada pela simples reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I; 65, III, “d”; 70; 71; 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.09.2020; STJ, HC 471082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 30.10.2018; STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 06.04.2009; STJ, AgRg no HC 867811/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21.03.2024; STJ, AgRg no HC 867324/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 05.12.2023; TJES, APCr 0002388-29.2020.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02.02.2024; TJES, APCr 0000519-29.2019.8.08.0060, Rel. Des. Willian Silva, j. 13.07.2023; TJ-SP, AEP 0003775-14.2024.8.26.0509, Rel. Mens de Mello, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 19.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº 0003935-02.2023.8.08.0048

APELANTES: CAIO CAETANO MELGAÇO ALVES E GABRIEL SCHOPF SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
interpostas por
CAIO CAETANO MELGA
Ç
O ALVES
e

GABRIEL SCHOPF SILVA
em face da r. Sentença (fls. 170/179 de ID 11671136), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os Apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II (à época dos fatos), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, tendo sido fixadas, para ambos, as penas definitivas em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 11671153,
CAIO
pleiteia, em síntese,
(i)
a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se amparou exclusivamente na palavra das vítimas, o que seria frágil para sustentar um decreto condenatório, invocando o princípio
in dubio pro reo
;
(ii)
subsidiariamente, o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, por ausência de prova material da utilização do artefato bélico;
(iii)
a aplicação da pena-base no mínimo legal;
(iv)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
(v)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e
(vi)
o direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade de justiça.

Por sua vez, nas razões de ID 11966934,
GABRIEL
sustenta
(i)
a necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) entre o crime apurado nestes autos (ocorrido em 19.05.2017) e outro delito de roubo, objeto do processo nº 0000670-42.2017.8.08.0067 (ocorrido em 29.05.2017), sob a alegação de que foram praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução;

(ii)
a indevida exasperação da pena-base, por supostamente ter se valido de fundamentação genérica e por incorrer em
bis in idem
ao considerar o concurso de pessoas, que já figura como majorante; e
(iii)
a ausência de provas quanto ao emprego de arma de fogo.

Contrarrazões, aos IDs 11671159 e 12208367, pelo
des
provimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12274034, também pelo
des
provimento
dos recursos.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus – que se encontram soltos –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora Recorrente, onde narra que (fls. 02/03 de mídia digitalizada de ID 11671136):

[...] Consta dos autos do IP em anexo, que serve de base para a presente denúncia que no dia 19 de maio de 2017, por volta das 21h:00min, na Avenida Brasil, Bairro Gadioli, nesta cidade e comarca, os denunciados
CAIO CAETANO MELGAÇO ALVES e GABRIEL SCHOPF SILVA
, em comunhão de esforços e ajustes de vontades, subtraíram, para si, mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, um veículo Nissan Sentra, cor prata, placa NZQ 5690, pertencente à vítima Mara Lucia Barcellos Soares Adão, conforme auto de apreensão acostado à fl. 38, bem como um aparelho celular e uma bolsa, contendo RS 50,00 (cinquenta reais) e documentos, pertencentes à vítima Tereza Cristina Gonçalves Pimenta.

Consta dos autos que na condição de tempo e lugar acima descritos, após as vítimas saírem de um culto religioso da Igreja Presbiteriana e, ao dirigirem-se ao veículo, foram abordadas pelos denunciados, sendo que no momento em que a vítima Mara Lúcia fora rendida pelo denunciado CAIO, esta já se encontrava dentro do carro.

No mesmo momento, o
denunciado GABRIEL
anunciou o assalto para a vítima Tereza, enquanto esta preparava-se para adentrar no veículo, sendo-lhe subtraído o celular e a bolsa, onde continham R$ 50,00 (cinquenta reais) e os seus documentos pessoais.

Após roubar as vítimas,
o denunciado CAIO
apoderou-se do veículo da vítima Mara Lúcia e evadiu-se do local; do mesmo modo agiu o denunciado GABRIEL, dirigindo-se para outro veículo que se encontrava próximo ao local dos fatos, momento em que também empreendeu fuga.

Iniciadas as investigações, policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Vitória, após receberem informações dos policiais da Delegacia de João Neiva, lograram encontrar e prender os
denunciados CAIO CAETANO MELGAÇO ALVES e GABRIEL SCHOPF SILVA
, já na grande Vitória, com veículo roubado da vítima Mara Lucia Barcellos Soares Adão, o qual, inclusive, fora utilizado no assalto praticado nesta comarca, no dia 29/05/2017, contra a vítima Alcides Domingos Perovano (Processo n°. 0000670-42.2017.8.08.0067).

Ouvidos perante a autoridade policial, os denunciados
CAIO CAETANO MELGAÇO ALVES e GABRIEL SCHOPF SILVA
confessaram a prática criminosa ora apurada (fls. 18A/18B e 21 e 22 do IP).

Vale salientar que os bens subtraídos da vítima Tereza Cristina Gonçalves Pimenta até a presente data não foram recuperados [...] - destaques no original

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus na forma acima descrita.

Para uma melhor organização do raciocínio, analisarei os apelos separadamente, embora alguns pontos de insurgência sejam comuns.

1.
DA APELAÇÃO DE CAIO CAETANO MELGAÇO ALVES

A defesa de Caio erige seu pleito absolutório sobre a tese de insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou unicamente na palavra das vítimas. Tal argumento, todavia, não encontra ressonância nos autos e destoa da consolidada jurisprudência pátria.

a) Da Autoria e Materialidade Delitiva – Pleito Absolutório

A
materialidade
delitiva está inequivocamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Unificado nº 32761695 (fls. 03/05), pelo Auto de Apreensão do veículo (fl. 34) e pelo Auto de Restituição (fl. 35), todos constantes do Inquérito Policial (mídia digitalizada de ID 11671136).

A
autoria
, de igual modo, exsurge límpida do conjunto probatório. No caso em tela, os relatos das ofendidas são detalhados e uníssonos em ambas as fases da persecução penal.

A vítima Mara Lúcia Barcellos Soares Adão narrou, com precisão, ter sido abordada por dois indivíduos, cada um portando uma arma de fogo, que anunciaram o assalto e subtraíram seu veículo. Em juízo (mídia de ID 12346116), confirmou seu depoimento extrajudicial e, de forma categórica, ratificou o reconhecimento fotográfico do réu
CAIO
realizado na delegacia.

Eis o teor de seus depoimentos:

[...] Que abriu a porta do veículo para sentar-se ao volante, um Sentra, ano 2011/12, cor prata, sem seguro, enquanto a amiga estava no telefone do lado da declarante; Que no momento que colocou um dos pés no veículo, foi surpreendida por dois elementos, ambos com uma arma de fogo cada, não sabendo que tipo de arma, somente uma de cor prata, os quais anunciaram o assalto e exigiram que a declarante saísse do carro; Que temendo pelo pior, a declarante saiu do carro, deixando a chave que já havia colocado na ignição; Que um dos dois elementos se acomodou na direção do veículo, enquanto o segundo elemento roubou a bolsa da colega da declarante e saiu correndo, não tendo a declarante visto o que ele fez, contudo, soube que ele entrou em outro veículo de cor branca, não foram registrados marca e placa [...]

(Declarações prestadas pela vítima Mara Lúcia Barcellos Soares Adão em sede policial – trecho extraído da sentença)

[....] Que estava na igreja em uma sexta-feira e ao sair, quando a declarante foi abrir o seu carro, quando entrou no carro, foi abordada por dois rapazes e sua colega estava ao lado de fora conversando ao telefone; Que sua colega estava terminando de conversar ao telefone para entrar no carro e as duas irem embora; Que foi abordada por um assaltante com uma arma, não sabe se era de verdade pois foi muito rápida a ação; Que foi abordada e pediram para a declarante se retirar do carro pois era um assalto; Que tudo foi muito rápido; Que foi ameaçada, pois um assaltante colocou uma arma em cima da declarante e sua colega também foi ameaçada, pois cada assaltante estava com uma arma; (...) Que o carro foi recuperado; Que foi roubado um Sentra, placa NZK 5690, cor prata; (...) Que foi assaltada em uma sexta-feira e o carro ficou desaparecido por quase uma semana; Que os assaltantes pegaram o carro e começaram a fazer outros assaltos; (...) Que se recorda das declarações prestadas às fls. 06/07 do IP em apenso; Que confirma as declarações prestadas às fls. 25 do IP em apenso; (...) Que não foi agredida fisicamente e só foi ameaçada; (...) Que estavam em dois assaltantes; (...) Que um assaltante apontou uma arma para a declarante e o outro apontou uma arma para sua colega; (...) Que confirma o reconhecimento do réu CAIO na Delegacia realizado por foto [...]

(Declarações prestadas pela vítima Mara Lúcia Barcellos Soares Adão em Juízo – trecho extraído da sentença e constante da mídia de ID 11671136)

No mesmo diapasão, a vítima Tereza Cristina Gonçalves Pimenta corroborou a narrativa, afirmando que dois rapazes se aproximaram, anunciaram o assalto e, sob a mira de armas de fogo, subtraíram seus pertences e o veículo de sua amiga. Veja-se:

[....] quando se aproximaram e Mara já se sentando na poltrona do motorista, dois elementos se aproximaram, ambos morenos claros, novos, tendo eles anunciado o assalto, ficando um com a arma na direção da depoente, enquanto o outro apontava a arma de fogo para Mara e pedia que ela saísse do carro, tendo ela atendido e o elemento se apoderado da direção do veículo, não sabendo a depoente a marca do veículo, somente se recordando da cor prata; Que roubaram o celular e a bolsa com documentos e R$ 50,00 da declarante, e roubaram o carro da colega da declarante [...]

(Declarações prestadas pela vítima Tereza Cristina Gonçalves Pimenta em sede policial – trecho extraído da sentença)

[...] Que a declarante se dirigiu com sua amiga Mara Lúcia até o carro desta, pois egaria uma carona e moram em bairros próximos; Que estavam saindo da igreja e quando se aproximaram do carro, logo em seguida se aproximaram dois rapazes e anunciaram o assalto; Que um mostrou a arma para a declarante e pediu os seus pertences; que era uma bolsa que tinha seu celular e levou; Que o assaltante pediu a chave do carro da outra vítima e levou o carro; Que um assaltante apontou uma arma para a declarante; Que os rostos dos assaltantes estavam descobertos; (...) Que reconhece a sua assinatura presente no termo de declarações (fls. 09 do IP anexo); Que não teve o seu celular recuperado (...); Que eram dois rapazes e um deles se aproximou da declarante com uma arma de fogo; Que não sofreu violência física, apenas emocional [...]

(Declarações prestadas pela vítima Tereza Cristina Gonçalves Pimenta em Juízo – trecho extraído da sentença e constante da mídia de ID 11671136)

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020).

Os depoimentos das vítimas não constituem prova isolada. Eles são robustecidos pela confissão extrajudicial do próprio Apelante
CAIO
. Perante a autoridade policial, ele não apenas admitiu a prática delitiva, como também forneceu detalhes da empreitada, afirmando ter se dirigido a João Neiva na companhia de
GABRIEL
para realizar o roubo do veículo Nissan Sentra e que ele próprio dirigiu o veículo após a subtração. Veja-se:

[...] Que no dia de ontem o declarante estava no município de João Neiva juntamente com Caio Caetano Melgaço Alves; que por volta das 16h o declarante e Caio a bordo do automóvel NISSAN SENTRA, placa NZQ 5690/BA – que também foi roubado no município de João Neiva, há aproximadamente uma semana, pelo declarante e por Caio [...]

(Gabriel Schopf Silva fls. 18-A/18-B do IP)

O réu
GABRIEL
também admitiu extrajudicialmente o roubo:

[...] Que na semana passada, na sexta-feira ou sábado, o declarante foi até a cidade de João Neiva/ES em companhia do amigo Gabriel Schopf onde roubaram um veículo Nissan Sentra de cor prata; que na ocasião Gabriel disse que João Neiva era um bom lugar roubar, pois ele conhecia bem a cidade, visto que já havia morado lá; que estavam em três pessoas, sendo que a terceira pessoa é amigo de Gabriel; que foi o amigo de Gabriel que “enquadrou” a vítima do Sentra e o interrogado dirigiu o veículo após o roubo; que enquanto roubavam o Sentra, Gabriel deu cobertura num veículo Fiat Pálio de propriedade do pai dele, veículo com o qual viajaram para João Neiva; que o Sentra ficou com Gabriel; que ontem, por volta das duas horas da tarde Gabriel passou na casa do interrogado chamando-o para fazer mais um roubo na cidade de João Neiva/ES; que se dirigiram para aquela cidade no veículo Sentra roubado na semana passada; que circularam pela cidade até que avistaram uma GM S10 de cor braça, onde a vítima estava retirando mercadorias da carroceria; [...]

(Caio Caetano Melgaço Alves, fls. 21/22 do IP)

A retratação em juízo, ou, no caso de
CAIO
, a sua revelia, não tem o condão de invalidar a confissão extrajudicial quando esta se alinha perfeitamente às demais provas, como ocorre na espécie.

Neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
“no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório”
(STJ - HC: 471082 SP 2018/0251158-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2018).

Ademais, o policial civil Patrick Serrano de Almeida, em juízo, confirmou que, durante as investigações que culminaram na prisão dos réus, ambos confessaram a autoria do roubo do Nissan Sentra em João Neiva. Veja-se:

[...] Que é investigador de polícia lotado atualmente na Delegacia de furtos e roubo de veículos em Vitória; (...) Que confirma o depoimento presente às fls. 17 do IP em apenso; Que após lido o seu depoimento passou a se recordar dos fatos; Que Gabriel confessou o roubo de uma S10 e também de um Nissan Sentra; Que acredita que Caio Caetano também confessou o roubo do Nissan Sentra; Que localizaram os dois veículos roubados, tanto a S10 como o Nissan Sentra; Que teve um veículo localizado em São Torquato, mas não se recorda qual dos veículos foi, e abordou também essas pessoas na chegada do Bairro de Fátima, em Jardim Camburi; Que Gabriel confessou que roubou tanto o veículo S10 como o veículo Nissan Sentra [...]

(Declarações prestadas por, policial militar em juízo - trecho extraído da sentença e constante da mídia anexa de ID 11671136)

Em sede policial a referida testemunha afirmou (fls. 17 e 119):

[...] Que por determinação da Autoridade Policial o declarante e a equipe da DFRV composta pelos policiais Fabio Favaro, Ivan Guerra, Sergio Cetrangolo, José Renato Rodrigues dirigiram-se ao bairro Alvorada no município de Vila Velha a fim de localizar uma caminhonete S10, de cor branca, com restrição de roubo; que a caminhonete foi localizada no Bairro São Torquato e a partir daí iniciaram um acompanhamento velado até o Bairro Jardim Camburi em Vitória; que visualizando a caminhonete parada em um sinal a equipe fechou o referido automóvel e deram voz de prisão aos ocupantes; que o condutor do veículo Gabriel Schopf Silva confessou ser o autor do roubo da S10; (...) que Gabriel informou que iria levar a equipe até a residência de Caio Caetano Melgaço Alves que também teve participação no roubo dos dois veículos no município de João Neiva; que Gabriel informou que Caio morava em São Torquato e lá ele foi localizado ao sair de casa, sendo dada voz de prisão a ele; que o veículo NISSAN SENTRA, que também havia sido roubado em João Neiva e utilizado para roubar o veículo S10, foi localizado na mesma rua que anteriormente estava a caminhonete S10; que CAIO foi conduzido até esta delegacia e também assumiu o roubo dos dois automóveis”. [...]

Igualmente, o policial civil Sergio Cetrangolo asseverou, em sede policial (fl. 06) que:

[...] Que por determinação da Autoridade Policial o declarante e a equipe da DFRV dirigiram-se ao bairro Alvorada no município de Vila Velha a fim de localizar uma caminhonete S10, de cor branca, com restrição de roubo; que a caminhonete foi localizada no Bairro São Torquato e a partir daí iniciaram um acompanhamento velado até o Bairro Jardim Camburi em Vitória; que visualizando a caminhonete parada em um sinal a equipe fechou o referido automóvel e deram voz de prisão aos ocupantes; que o condutor do veículo Gabriel Schopf Silva confessou ser o autor do roubo da S10; (...) que Gabriel informou que iria levar a equipe até a residência de Caio Caetano Melgaço Alves, também autor do roubo dos dois veículo em João Neiva; que a equipe se deslocou até o Bairro São Torquato e lá localizaram Caio e também o veículo NISSAN SENTRA, que havia sido roubado em João Neiva e utilizado para roubar o veículo S10; que Caio foi conduzido até esta delegacia e também assumiu o roubo dos dois automóveis. [...]

Fator de suma importância, e que dissipa qualquer dúvida razoável, é que a prova de autoria encontra-se indelevelmente embasada no fato de o veículo roubado, o Nissan Sentra, ter sido recuperado na posse dos réus, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais e do contexto da prisão.

A apreensão da
res furtiva
em poder dos agentes, logo após o crime, gera uma presunção de autoria que, não desconstituída por prova em contrário, serve como alicerce seguro para a condenação, corroborando de maneira irrefutável os reconhecimentos e as declarações das vítimas.

Portanto, a condenação não se lastreou em elemento único, mas em um arcabouço probatório sólido e convergente, composto pelos depoimentos seguros das vítimas, pela confissão extrajudicial detalhada do apelante, pelo testemunho do agente policial e, de forma contundente, pela recuperação do bem subtraído na posse dos acusados. Afastada, pois, a tese de insuficiência de provas.

Assim, não há que se falar em ausência de prova da autoria delitiva, sendo descabido o pleito absolutório.

Nesse sentido, correlacione-se jurisprudência deste E. TJES sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, CP. R
OUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1. Pleito absolutório. provas suficientes de materialidade e autoria. 2. Causa de aumento. concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. prova suficiente. 3. Emprego de arma. desnecessidade de apreensão e perícia. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. 1.
Havendo prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório.
conforme compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima nos crimes patrimoniais assume especial relevância, sendo idônea para fundamentar a condenação criminal, especialmente quando descreve de forma detalhada e nítida o fato criminoso e mostra-se consentânea com as demais provas dos autos. Caso em que o relato prestado pelo ofendido mostra-se rico no detalhamento da dinâmica delitiva e está corroborado por elementos de prova catalogados na instrução criminal. (...) 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES; APCr 0002388-29.2020.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02.02.2024) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO
. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS FUNDAMENTADAS E FRAÇÃO INFERIOR À INDICADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DA CONFISSÃO. INDICAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso dos autos a autoria se comprova pela conjugação dos documentos acima à prova oral produzida durante a instrução - inclusive, a própria confissão do Recorrente.
2. Havendo circunstâncias se encontram fundamentadas e tendo em vista que a fração utilizada para majoração seguiu, com redução, os limites indicados pela jurisprudência, a pena base deve ser mantida. 3. Por fim, quanto ao pedido de acolhimento da atenuante de confissão na proporção de 1/3, referido pedido destoa da jurisprudência do STJ segundo a qual "é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6" (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/08/2018) (AgRg no HC n. 752.317/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)". 4. Recurso desprovido.

(TJES; APCr 0000519-29.2019.8.08.0060;
Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des.
Willian Silva
; Publ.
13.07.2023
) –
destaquei

b) Do Afastamento das Majorantes

A defesa requer, subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. Sem razão, novamente.

O concurso de pessoas é evidente e foi exaustivamente descrito pelas vítimas, que sempre afirmaram terem sido abordadas por dois assaltantes, agindo em clara divisão de tarefas. A atuação conjunta e coordenada para o sucesso da empreitada criminosa é manifesta.

Quanto ao emprego de arma de fogo, a defesa argumenta a ausência de apreensão e perícia do artefato. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento consolidado sob o rito dos recursos repetitivos (EREsp 961.863/RS), já pacificou a tese de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a caracterização da majorante, quando o seu emprego for comprovado por outros meios de prova, como a palavra da vítima.

Neste caso, ambas as ofendidas foram categóricas ao afirmar que os dois assaltantes portavam armas de fogo e as utilizaram para intimidá-las, garantindo a subtração dos bens. A prova testemunhal é firme e suficiente para comprovar a utilização do artefato, tornando a manutenção da majorante medida impositiva.

Desse juízo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. OFENSA AO ART. 68 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. AUMENTO FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS CORRÉUS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4.
Consoante "orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova
".(AgRg no AREsp n . 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, D Je de 23/6/2023). 5. A causa de aumento de uso de arma de fogo, em relação ao delito de roubo caracteriza circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime. [...]

(STJ - AgRg no HC: 867811 SC 2023/0406075-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)
- destaquei

c) Da Dosimetria da Pena, da Substituição da Pena e Outros Pedidos

A defesa postula a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Observo que o pleito de aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP) revela-se prejudicado, uma vez que o douto magistrado sentenciante já a reconheceu e aplicou na segunda fase da dosimetria.

No que tange à pena-base, fixada para cada vítima em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, o Juízo de 1º Grau exasperou com base na valoração negativa da circunstância judicial
"circunstâncias do crime"
. Justificou que o crime praticado em concurso de pessoas demonstra maior periculosidade social e assegura maior êxito na empreitada, exacerbando a reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência pátria admite que, havendo duas ou mais majorantes, uma seja utilizada na terceira fase da dosimetria, enquanto a outra pode ser empregada para exasperar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável, sem que isso configure
bis in idem.

No caso, o magistrado optou por valorar negativamente o concurso de agentes na primeira fase e aplicar a majorante do emprego de arma na terceira, em uma decisão fundamentada e que se insere no âmbito da sua discricionariedade regrada. A pena-base foi fixada de forma proporcional e razoável, não havendo reparos a serem feitos.

Nessa linha de intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE . UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO PROPORCIONAL. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...]
O concurso de pessoas não foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, sendo que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma (s) como circunstância judicial desfavorável e outra (s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico
"(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).Precedentes. 5. É proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 com base no exame negativo de uma circunstancia judicial. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 867324 RJ 2023/0403522-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)
- destaquei

Noutra parte, a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice intransponível no artigo 44, inciso I, do Código Penal. O crime de roubo é, por sua natureza, cometido mediante grave ameaça à pessoa, o que veda expressamente a concessão do benefício.

Por fim, os pedidos de recorrer em liberdade e de concessão da gratuidade de justiça também não prosperam. O primeiro está prejudicado, pois o juiz sentenciante já concedeu aos réus o direito de aguardarem o julgamento do recurso em liberdade. O segundo, referente às custas processuais, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, que é o momento adequado para aferir a condição de hipossuficiência do condenado.

2.
DA APELAÇÃO DE GABRIEL SCHOPF SILVA

A defesa de
GABRIEL
concentra seus esforços em duas teses principais: o reconhecimento da continuidade delitiva e a revisão da dosimetria da pena.

a) Da Continuidade Delitiva (Art. 71 do CP)

O Apelante requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre o crime em apuração (19/05/2017) e o delito objeto do processo nº 0000670-42.2017.8.08.0067 (29/05/2017).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria mista (ou objetivo-subjetiva), segundo a qual, para a configuração do crime continuado, exige-se o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), a indicar que os crimes subsequentes são um desdobramento do primeiro.

No caso concreto, embora os crimes sejam da mesma espécie (roubo majorado) e tenham ocorrido em um intervalo de tempo relativamente curto (dez dias), não se vislumbra a presença do indispensável requisito subjetivo, a unidade de desígnios.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o segundo roubo foi um desdobramento planejado do primeiro. Ao contrário, os roubos foram praticados em momentos distintos, contra vítimas diferentes e em locais diversos, evidenciando a ausência de uma ligação entre os crimes que permita considerá-los como desdobramentos de um único propósito criminoso.

O que se extrai do contexto fático é a reiteração criminosa, indicativa de que o Apelante faz do crime um meio de vida. Nesse ponto, a prática de roubos em série, sem um liame subjetivo que os una como um plano único, caracteriza a habitualidade delitiva, figura que afasta a incidência do benefício da continuidade.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTINUADO. ROUBOS PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS E CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O crime continuado exige o preenchimento de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetivos (unidade de desígnios entre os eventos), nos termos do art. 71 do Código Penal. No caso concreto, os roubos foram praticados em momentos distintos, contra vítimas diferentes e em locais diversos, evidenciando a ausência de uma ligação entre os crimes que permita considerá-los como desdobramentos de um único propósito criminoso
. A confissão dos réus de que realizavam diversos roubos na região, cobrindo a placa da motocicleta para dificultar a identificação, reforça o caráter de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a habitualidade criminosa, ainda que os delitos sejam da mesma espécie, não configura crime continuado, mas sim reiteração delitiva, exigindo-se, para a continuidade delitiva, um vínculo subjetivo entre os crimes. O reconhecimento da continuidade delitiva não pode se basear apenas na semelhança entre os crimes praticados, sendo indispensável a demonstração de um planejamento único, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O crime continuado exige a presença de requisitos objetivos e subjetivos, sendo insuficiente a mera habitualidade criminosa para o seu reconhecimento. A prática de roubos em momentos distintos, contra vítimas diferentes e sem demonstração de um plano criminoso único caracteriza reiteração delitiva, e não crime continuado.

(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00037751420248260509 Araçatuba, Relator.: Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/02/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2025
)
- destaquei

Correta, portanto, a sentença que afastou a continuidade delitiva e aplicou a regra do concurso formal (art. 70 do CP), pois, mediante uma só ação, os réus atingiram o patrimônio de duas vítimas distintas.

b) Da Dosimetria da Pena – Pena-Base

O Apelante
GABRIEL
alega que sua pena-base foi indevidamente exasperada, com base em fundamentação genérica e com a ocorrência de
bis in idem
.

A pena-base de
GABRIEL
foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O magistrado negativou duas circunstâncias judiciais: os maus antecedentes, devidamente comprovados pela certidão de fls. 164/167, e as circunstâncias do crime, pelo mesmo fundamento utilizado para o corréu Caio, qual seja, o concurso de pessoas.

A fundamentação não é genérica. Ela está concretamente amparada em elementos dos autos (certidão de antecedentes) e na maior reprovabilidade da conduta (concurso de agentes).

Como já explicitado no tópico anterior, a utilização de uma das majorantes para negativar circunstância judicial na primeira fase dosimétrica, enquanto a outra incide na terceira fase, é prática aceita pela jurisprudência para uma adequada e proporcional individualização da pena.

Desse modo, a pena-base foi fixada em patamar justo e fundamentado, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte.

c) Da Majorante do Emprego de Arma de Fogo

Por fim, a defesa de
GABRIEL
também questiona a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, pela ausência de sua apreensão. Reporto-me integralmente aos fundamentos já expendidos na análise do apelo do corréu
CAIO
: a prova testemunhal, notadamente a palavra firme e coerente das vítimas, é suficiente para comprovar a utilização do artefato e, por conseguinte, para a manutenção da respectiva causa de aumento de pena.

Por tais razões,

NEGO PROVIMENTO
aos recursos e mantenho a sentença recorrida em seus exatos termos.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Paulo Roberto Cosma da Silva (OAB/ES nº30.035), no valor de R$ 850 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância ao apresentar razões recursais em favor do Apelante
CAIO CAETANO MELGA
Ç
O ALVES
, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.